Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA MEDIATA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 298 c/c art. 29, ambos do Código Penal. A Defesa requer a absolvição por ausência de materialidade e atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falsificação de documento particular; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento particular encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio das declarações orais, registros de conversas via aplicativo de mensagens demonstrando a indução da testemunha a redigir documento com informações falsas.
4. O apelante figura como autor mediato do crime, pois utilizou-se de terceira pessoa, que agiu por erro determinado por ele, para falsificar o documento particular, que não se limitou a reproduzir o depoimento judicial anterior da executora material.
5. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena caracteriza bis in idem, pois se baseou na reiteração delitiva do acusado, aspecto já considerado na valoração dos antecedentes criminais, sendo necessária a readequação da pena.
6. A pena definitiva deve ser redimensionada para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 20, § 2o; 29; 33, § 2o, "c"; 44; 77, II; 298.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943901, 0704759-88.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024, DJe 22/11/2024.